Tribunal: TJDFT
Processo: 0754116-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO A SAÚDE. CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA. PRIORIDADE VERDE. ESPERA EXCESSIVA HÁ TRÊS ANOS. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. No Recurso Inominado, a parte autora alega que a sentença não estabeleceu prazo para que o Distrito Federal cumpra a obrigação. Alega violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, requerendo que seja determinada a realização da consulta em, no máximo, 15 (quinze) dias. Requereu o deferimento da tutela de urgência. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora (ID. Num. 42358705).
3. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
4. A parte autora está cadastrada no SISREG III desde 10/09/2019, classificada como prioridade verde, identificado pela própria Secretaria de Saúde do DF, como caso que necessita de agendamento prioritário de até 180 (cento e oitenta) dias. Nesse sentido, o prazo estabelecido pelo Distrito Federal já foi superado, estando a parte autora exposta a sofrimento desnecessário, deferindo por conseguinte a concessão da tutela de urgência.
5. O Enunciado n.o 93 do CNJ dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse sentido, demonstrada a excessiva espera da parte autora, que já superou 300 (trezentos) dias, aguardando a marcação da consulta na especialidade de Ortopedia, para tratamento da doença.
6. Conforme entendimento desta Segunda Turma Recursal, a longa espera da parte autora aguardando atendimento para consulta ortopédica induz o Judiciário a determinar que se cumpra o direito fundamental de ser atendido pelo Órgão Público de Saúde para afastar o seu sofrimento. Não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde, mas sim determinando o cumprimento dos prazos estabelecidos por eles mesmos, seja providenciando diretamente o tratamento ou arcando com seus custos em unidade particular. Precedente: (Acórdão 1440075, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022)
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer consistente em fornecer, NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS) corridos, CONSULTA EM ORTOPEDIA –COLUNA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação da saúde da parte autora.
8. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.